Tribunal: STF
Processo: RE 595713
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS. CARGOS ACUMULÁVEIS EM ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – É possível a acumulação de proventos provenientes de cargos acumuláveis em atividade, conforme dispõe o art. 40, § 6º, da Constituição Federal. 




II - Agravo regimental improvido.